Tribunal: STF
Processo: HC 262180
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO 
§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.9.2025, por Luiza Elaine de Campos, advogada, em benefício de Kevin Willian de Almeida dos Santos, contra decisão do Ministro 
Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.1.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 967.483/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 12.9.2024, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Americana/SP (Ação Penal n. 1502175-93.2024.8.26.0019), às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três 
dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). 



    3. Em 27.11.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado: 



    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Confissão do réu em consonância com demais provas. Idoneidade dos depoimentos dos policiais. Dosimetria. Beneficiado o réu pela fração de exasperação na primeira fase, e também na compensação integral entre a reincidência específica e confissão espontânea em fase intermediária; mantido o entendimento de origem ante ausência de recurso do Legitimado. Regime inicial fechado adequado ao caso, em razão da natureza do delito, maus antecedentes e reincidência específica. Custódia necessária para manutenção da ordem pública. Detração a ser apreciada pelo Juízo das Execuções. Negado provimento ao recurso” (fl. 65, e-doc. 3).



    Tem-se no acórdão:



    “É da denúncia de fls. que, no dia 25 de junho de 2024, por volta das 9 horas e 30 minutos, na Rua Iriri nº 152, Vila Dainese, na Cidade e Comarca de Americana, o apelante, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico ilícito, 2 porções de cocaína, pesando 61,9 gramas, 7 porções de haxixe (maconha), pesando 2,5 gramas, 
e 18 porções de maconha, pesando 404,1 gramas, as quais provocam dependência física e psíquica.



    Segundo restou apurado, Policiais Civis receberam notícia anônima de que determinado indivíduo estava praticando o tráfico de drogas, sendo que levava tais substâncias até os ‘compradores’ usando um veículo. 



    Em diligências os Policiais identificaram tal veículo e visualizaram o motorista entregando invólucros para indivíduos e desses recebendo dinheiro. Os Policiais prosseguiram nas diligências e lograram identificar o denunciado como sendo aquele motorista.



    Assim, na data dos fatos, os Policiais se posicionaram e abordaram o denunciado quando ele estava saindo de sua casa. Com o denunciado encontraram duas porções de maconha. 



    No interior da residência foram apreendidas as demais porções de drogas, além de balanças de precisão, milhares de embalagens plásticas e dinheiro” (fls. 66-67, e-doc. 3).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 20.12.2024.



    4. Pleiteando refazimento da dosimetria da pena e abrandamento do regime prisional, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 967.483/SP, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 20.1.2025. A decisão monocrática transitou em julgado, em 4.2.2025. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o retorno da pena-base ao seu mínimo é ato necessário e imprescindível, já que restou claro ser medida desproporcional de repressão face às evidências presentes nos autos. Caso não seja esse o entendimento, a pena 
deve ser elevada, então no patamar legal, balisando-se pelo princípio da proporcionalidade” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, vem a impetrante rogar aos Eméritos Juízes desta augusta Casa de Justiça seja conhecido e provido o presente writ para conceder ao ora paciente; a fixação da pena base no seu mínimo legal, ou ainda que seja desclassificado para o tráfico privilegiado, eis que presentes os requisitos legais, ou ainda que seja substituído a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ou ainda a fixação para o regime semiaberto, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, para oficiando-se à DD. Autoridade Coatora para que preste as informações de estilo, nos termos da lei, como medida de Justiça” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.1.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 967.483/SP. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 4.2.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 20.12.2024, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 23.9.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Pretende-se, no presente habeas corpus, a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    11. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante por trazer consigo/guardar 2,5g de haxixe, 61,9g de cocaína e 404,1g de maconha.



    12. Não se comprova desproporcionalidade na exasperação da 
pena-base pelas instâncias ordinárias, em razão da natureza e da quantidade de entorpecente apreendido e dos maus antecedentes do paciente.



    13. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    14. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Americana/SP (Ação Penal n. 1502175-93.2024.8.26.0019) fixou a pena-base acima do mínimo legal, negou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e impôs o regime inicial fechado de cumprimento de pena, com os seguintes fundamentos:



    “Passo a dosar a pena. 



    Nos termos do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que a extrema nocividade da cocaína, exigindo especial rigor no combate ao seu tráfico, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, pela necessidade de impor ao traficante pena de severidade correspondente ao elevado risco que o comércio dessa nefanda substância acarreta à saúde pública. 



    O réu agiu reprovadamente com vontade livre e consciente, dirigida à prática de condutas que representam tráfico de cocaína, droga especialmente perigosa, colocando em grave perigo a saúde pública, acrescendo como circunstância a quantidade expressiva da droga, tendo como motivo o propósito de locupletamento, vale dizer, ganho fácil e espúrio. (...)



    Havendo uma graduação de penas, é evidente que a pena mínima, deve ser aplicada, por exemplo, àqueles que comercializam pequena quantidade de maconha, tóxico muito menos grave e nocivo que a cocaína, que envolve interesses de grupos altamente perigosos, que para a sua difusão e fabricação se organizam frequentemente em quadrilhas, patrocinando ‘chacinas’, segundo diariamente noticiado nos jornais. Destarte é indiscutível que a cocaína apresenta um perigo muito maior, uma maior potencialidade de dano social. Como dito acima, a cocaína frequentemente leva à morte, além de ser porta para outros tipos de tóxicos mais graves, como a heroína, por exemplo. (...)



    Além disso, existe o imperativo legal do artigo 42 da Lei 11 .343/2006, segundo o qual a quantidade e natureza da droga devem preponderar sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal no momento de fixação da pena base. Segundo o entendimento da jurisprudência: (...)



    Assim sendo, somando-se ainda a existência de maus antecedentes, exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo, delimitando-a em delimitando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o delito de tráfico de entorpecentes. 



    O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: (...)



    Não é diverso o entendimento da jurisprudência: (...)



    Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente específico, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 43/50. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, ‘d’, do CP), mantenho a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (...)



    Impossível a aplicação do disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11343/2006, tendo em conta a natureza da droga e a quantidade apreendida. Além disso, o dispositivo é inaplicável ao réu reincidente, ex vi legis. 



    Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva. 



    O dia-multa é fixado no piso.



    O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. Uma porque o réu é reincidente específico, o que impossibilita a adoção de regime mais brando, segundo a jurisprudência: (...)” (fls. 50-56, 
e-doc. 3).



    15. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo o agravamento da pena-base, a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 e o regime inicial fechado. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador João Augusto Garcia, quanto à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento:



    “Passemos à análise da dosimetria da pena. 



    Em primeira fase, em razão da quantidade, variedades das drogas e alto poder vulnerante de uma delas, além dos maus antecedentes, a pena base foi exasperada em l/6, resultando em 
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal. 



    A quantidade e natureza da droga, neste caso, recomendam a fixação acima do mínimo, o que é permitido pelo artigo 42, da Lei de Drogas. É cediço que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 prevê critérios específicos para a fixação da pena na primeira etapa da dosimetria, ao dispor que ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Observa-se: (...)



    Na esteira do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, 
considerar-se-á na fixação das penas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Observe-se no caso dos autos a apreensão de 2 porções de cocaína, pesando 61,9 gramas; 7 porções de haxixe, pesando 2,5 gramas e 18 porções de maconha, pesando 404,1 gramas.



    Cabe observar que a fração de exasperação beneficiou o réu, pois verificadas e consideradas as duas vetoriais, a elevação se deu em apenas 1/6, o que fica mantido ante ausência de insurgência do Legitimado.



    Em fase intermediária, compensada integralmente a reincidência específica com a confissão espontânea, restou a pena anteriormente fixada como definitiva ante ausência de causas outras de modificação da reprimenda. 



    Beneficiado também o réu pela compensação integral, pois, primordialmente, a reincidência específica evidencia uma insistência deliberada na prática do mesmo tipo de delito, demonstrando que o infrator não apenas desconsidera as consequências jurídicas de seus atos, mas também manifesta uma tendência consolidada para a reincidência no mesmo tipo de crime. Esta particularidade denota uma inadequação ainda maior das sanções penais previamente impostas. Não obstante, mantido o entendimento do sentenciante sob pena de violação do princípio do ne reformatio in pejus. 



    O regime fechado deve ser mantido em razão da natureza do delito, dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu. 



    Com efeito, não obstante condenado anteriormente, o acusado voltou a desafiar o ordenamento em clara demonstração de que a resposta anterior dada não lhe serviu de freio ao impulso criminoso.



    Assim, a fixação do regime fechado para o caso telado nos autos se mostrou adequada, até por ter tido ele pena anterior que não serviu para fins de prevenção ou ressocialização, não havendo que se falar em regime mais brando agora, e nem substituição por pena por penas restritivas de direitos. Quanto a essas, estabelece o artigo 44, II, do Código Penal que ‘As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando o réu não for reincidente em crime doloso’ o que é o caso dos autos” (fls. 71-73, e-doc. 3).



    16. Na decisão impugnada, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena e no agravamento do regime prisional, realçando 
a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido, os maus antecedentes e a reincidência do paciente:



    “Cabe ressaltar que a revisão das penas fixadas pelas instâncias de origem somente é admitida em caráter excepcional, em situações de manifesta violação dos critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, nas hipóteses de ilegalidade por falta de fundamentação ou por manifesta desproporcionalidade. 



    Quanto à dosimetria da pena-base, o acórdão recorrido está assim fundamentado: (...)



    Como se observa, não obstante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, as penas, na primeira fase da dosimetria, foram exasperadas tão somente em 1/6.



    Sobre o tema, ‘[c]onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da 
pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’ (AgRg no HC 
n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). 



    Desse modo, não há reparo na dosimetria da sanção basilar, uma vez que a fração aplicada está em consonância com a mencionada jurisprudência, encontrando-se, inclusive, aquém do índice que realmente deveria ser aplicado pela valoração negativa de duas vetoriais.



    Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: (...)



    No tocante à suposta ilegalidade atinente à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que matéria não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Com igual orientação: (...)



    Ademais, como o paciente ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls.), não há que se falar na incidência da referida minorante, haja vista o não preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos dispostos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006. 



    Por fim, a despeito da quantidade de reprimenda imposta ao paciente, mantenho o regime prisional fechado, ante o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência (fl.), conforme disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A propósito: (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 2).



    17. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base em dez meses, pelos elementos expostos no processo, foi satisfatoriamente justificada com base na natureza e na quantidade de entorpecente apreendido e nos maus antecedentes do paciente.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. 
PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes.



    2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



     



    18. Tampouco se comprova ilegalidade na negativa da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Como decidido nas instâncias antecedentes, a minorante foi negada com fundamento na condição de reincidente do paciente.



    19. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que a reincidência do agente afasta a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo não atendimento dos requisitos necessários para a incidência do benefício. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA 
USO PESSOAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...)



    2. A reincidência é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado.



    3. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.



    4. Agravo interno desprovido” (HC 227.205-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.321.039, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    20. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de cinco anos e dez meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, a existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 204.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.8.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. (…)



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, 
§ 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602- AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    21. Mantida a pena de cinco anos e dez meses de reclusão e reconhecida a reincidência do paciente, não se há cogitar de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    22. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    23. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora